Tribunal: TJMT
Processo: 1019444-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019444-87.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RIO BRANCO
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos de Liquidação de Sentença no 0001449-24.2018.8.11.0052 Código 52545 ajuizada por MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SOUZA, que indeferiu a gratuidade da justiça, e afastou pedido de nulidade da citação.
De início, a agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais diante da existência de recuperação judicial, indisponibilidade de bens e ativos financeiros.
Ainda, argumenta nulidade de citação nos autos de origem.
Requer a concessão da gratuidade da justiça e reforma da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
De início, analiso a gratuidade da justiça.
Como se sabe, "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008)." (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
De acordo com os documentos não são suficientes a comprovar a sua hipossuficiência, inexistindo, portanto, nos autos demonstrada tal situação, visto que a decretação de falência, por si só, não é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
O Superior Tribunal de Justiça, em caso da espécie, deixou claro que cabe à massa falida a comprovação da hipossuficiência alegada, pois detém fins lucrativos, conforme julgado que segue:
“Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.” (EREsp 388.045/RS , Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).
Destaco, inclusive, entendimento firmado AgRg no Agravo De Instrumento no 1.292.537, do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, no sentido de que “tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira. 3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/08/2010).
Logo, mesmo que o fato seja de falta ou perda da situação financeira, como destacado no julgado supra, mais grave que a precariedade da situação financeira (passivo superior ao ativo), deve a empresa comprovar, por documentos hábeis, tais como os destacados no EREsp 388.045/RS (retro transcrito), que tem direito aos benefícios da Justiça Gratuita, o que não verifico no presente caso.
Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. E, após, as demais matérias serão analisadas.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora